Tribunal: TCU
Processo: 006.574/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Ilca Emília Pinto ao Acórdão 1.737/2024-TCU-2a Câmara, que manteve deliberação pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria à recorrente,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Ilca Emília Pinto ao Acórdão 1737/2024-TCU-Segunda Câmara , que não acolheu embargos ao Acórdão 10416/2023-TCU-Segunda Câmara , o qual, por sua vez, acolhera parcialmente aclaratórios anteriores, opostos ao Acórdão 9598/2023-TCU-Segunda Câmara , pela manutenção da ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria à embargante, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos declaratórios e rejeitá-los; 9.2. esclarecer à recorrente que, a teor do disposto no art. 287, §6o, do Regimento Interno/TCU, embargos de declaração protelatórios serão recebidos como mera petição, sem efeito suspensivo, sujeitando o autor à multa prevista no art. 1.026, §2o, da Lei 13.105, de 16/3/2015 (novo Código de Processo Civil); 9.3. informar o conteúdo desta decisão à embargante.